Tribunal: TJES
Processo: 5003644-33.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003644-33.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARROOSS SILVA DUARTE
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. SEM CUSTAS.
Cuidam-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão que julgou improcedente o Recurso Inominado interposto pelo réu.
Ocorre, porém, que o recurso sub examine é manifestamente
intempestivo.

Conforme determinação do artigo 49 da Lei 9.099/95 e art. 1.023 do CPC/15, serão interpostos os Embargos de declaração no prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão.
In casu, verifico que o prazo para recurso fluiu a partir de 28/06/2021, todavia, os Embargos foram apresentados tão somente em 05/07/2021, quando já extrapolado o prazo legal.
Registra-se que o prazo foi computado em dias úteis, em razão da inclusão do dispositivo 12-A na Lei dos Juizados Especiais através da Lei n° 13.728/18.
Pelo exposto, arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.